Tribunal: CARF
Processo: 16682.900458/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900458/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.153 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2023
Recorrente
ALYA CONSTRUTORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de CSLL, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE CSLL. APROVEITAMENTO EM
PERÍODO DE
APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência. O que se
restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções
ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900458/2010-59
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900458/2010-59

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 no valor de R$
425.245,94.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 7, houve o
reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 55.107,98, resultando na homologação parcial
das compensações.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de
retenção na fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

O relatório de e-fls. 20 detalha a análise das retenções informadas em
PER/DCOMP:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 869631808 em
12/08/2010 (fls. 13) e apresentou Manifestação de Inconformidade em 03/09/2010 (fls. 15 a 18),
onde alega, em síntese:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900458/2010-59

a) O crédito em questão, no valor de R$ 425.245,94, encontra-se identificado nas
linhas 39 a 47 da Ficha 17 da DIPJ 2004, ano-calendário 2003;
b) os valores mensais de estimativa e de retenção na fonte estão identificados na
Ficha 16 da citada DIPJ;
c) Foram invertidos os valores constantes na Ficha CSLL Retida na Fonte da
Declaração de Compensação 12270.01630.271207.1.7.03-0515 e que a informação correta seria
a seguinte:
2. Composição do Crédito - DTPJ/2004 - ano-calendário 2003 - Reais
a) CSLI. retido na fonte por órgão público Federal conforme demonstrado na
D1PJ ficha 17 e PER/DCOMP 12270.01630.271207.1.7.03-0515 (cm anexo):
 CNPJ n°. 00.043.711/0001-43 - Depto. Nac. de Obras Contra a Seca -
DNOCS: 75.118,14 (Anexo Informe de rendimento e planilha analítica
dos valores retidos pelo DNOCS)
 CNPJ n°. 04.892.707/0001-00- Depto. Nac. dc Infraestrutura de
Transporte - DNIT: 380.226,49
Total de Contribuição social sobre o Lucro Líquido A COMPENSAR-
155.344.63

Em sessão de 27 de março de 2019 (e-fls.76) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator acessou os sistemas da RFB e identificou retenções de CSLL realizadas
pelo CNPJ 04.892.707/0001-00 no valor de R$ R$ 380.226,49.
Quanto às retenções do CNPJ 00.043.711/0001-43 Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, afirmou que documentos emitidos pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI), e juntados pela recorrente, não possam ser admitidos na
comprovação das retenções sofridas. Em vista disto, consulto o sistema DIRF (e-fls. 80)
identificando uma retenção realizada em Outubro de 2003, pelo código 6147, dos quais R$
9.998,53 corresponde à CSLL.
Ao final, apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 360.126,33:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900458/2010-59

Ciente da decisão de primeira instância em 26/03/2021 (e-fls. 96), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 26/04/2021 (e-fls.98 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O Acórdão recorrido reconheceu a retenção de R$ 380.226,49 efetuada pela fonte
CNPJ 04.892.707/0001-00.
Resta controversa ainda nestes autos a retenção de R$ 75.18,14 que a recorrente
alega ter sido realizada pela fonte pagadora CNPJ 00.043.711/0001-43 Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900458/2010-59

Tendo em vista o teor da Súmula 143 deste CARF, entendo que foi acertada a
decisão do relator do Acórdão recorrido pois os extratos do SIAFI juntados nestes autos apenas
demonstram a ocorrência dos pagamentos realizados, mas nada dizem sobre o momento do fato
gerador destes rendimentos pagos. Ou seja, os extratos do SIAFI apenas comprovam que a
UNIÃO realizou pagamentos mas nada dizem quando os serviços foram realizados.
Portanto, a análise de extratos do sistema SIAFI devem ser realizadas em conjunto
com outros elementos de prova juntados nos autos.
E sobre este ponto, a recorrente junta no seu Recurso Voluntário uma tabela que é
bem elucidativa do momento da realização dos serviços prestados. Na e-fls. 110, consta a
seguinte tabela:

Conforme se verifica, as duas últimas linhas da tabela apresentada pela recorrente
correspondem exatamente ao valor da retenção reconhecida no acórdão impugnado, pois
totalizam R$ 9.998,54 (R$6.403,31 + R$3.595,23) e se referem a notas fiscais emitidas em
outubro de 2003, o que está em consonância com os dados do extrato da DIRF de e-fls. 80.
Já as duas primeiras linhas da referida tabela evidenciam valores relativos a
serviços faturados em dezembro de 2002, embora pagos somente em 2003.
Trata-se, portanto, de serviços prestados no ano de 2002, que não podem ser
considerados na apuração do ano-calendário de 2003, demonstrando que a recorrente pretendeu
deduzir as retenções pelo regime de caixa, uma vez que toda a sua argumentação (materializada
pela tabela acima e pelos extratos de pagamento do SIAFI) indica a data de pagamento no ano de
2003 como prova de que tais retenções glosadas deveriam ser deduzidas nesse período de
apuração.
Tal procedimento da recorrente não encontra respaldo legal, pois o artigo 41 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece que, no caso de empresas tributadas pelo lucro
real, a dedução de tributos deve observar o regime de competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma Lei no 8.981/1995, em seu artigo 25, dispõe que os rendimentos das
pessoas jurídicas são tributados “à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo
auferidos.”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900458/2010-59

Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
contabilizados no período de apuração em que ocorrerem, seguindo o regime de competência.
Para afastar quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014, esclarecendo que a retenção do IRPJ, e consequentemente,
também da CSLL, ocorre na data da emissão da nota fiscal:
“ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO
RFB
No
8,DE02
DE
SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”
Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900458/2010-59

Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

Assim, as notas fiscais emitidas no ano de 2002 não devem ser consideradas no
ano-calendário 2003, devendo ser confirmado o Acórdão impugnado neste aspecto.
De acordo com o exposto acima, concluímos que os valores em questão não
devem compor a base de cálculo do IRPJ do ano-calendário 2003, pois se referem a rendimentos
submetidos ao IRRF no ano anterior.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900458/2010-59

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 121
DF CARF MF
Original